Tribunal: CARF
Processo: 10166.729805/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729805/2015-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.670 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo, até o retorno de diligência dos processos 10166.729690/2012-95 e
10166.729692/2012-84.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-92.528, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729805/2015-94
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729805/2015-94

Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado (fls.02/07)
para cobrança da multa regulamentar isolada de 50%, tendo como base o §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art.62 da Lei no 12.249/2010, no
valor de R$ 11.533.868,85, em decorrência de compensação não homologada.
Os fatos e circunstâncias que fundamentam o lançamento estão
descritos no Termo de Verificação Fiscal (fls.32/35), do qual destaco os seguintes
trechos:
- A Contribuinte em epígrafe transmitiu as Declarações de
Compensação
no
39750.32226.300512.1.3.04-0082
e
37351.77031.300512.1.3.04-9669 objetivando compensar débitos de IRPJ e CSLL
com supostos créditos de pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e CSLL,
respectivamente conforme tabela abaixo.
- A DCOMP 39750.32226.300512.1.3.04-0082 foi analisada no
processo 10166.729690/2012-95, cujo Despacho Decisório, emitido em
18/11/2015, não reconheceu o direito creditório pleiteado, e consequentemente
considerou a referida DCOMP como Não Homologada.
- Por sua vez a DCOMP 37351.77031.300512.1.3.04-9669 foi
analisada no processo 10166.729692/2012-84, e da mesma forma teve Despacho
decisório emitido em 18/11/2015, cuja decisão não reconheceu o direito
creditório pleiteado, e consequentemente considerou a referida DCOMP como
Não Homologada.
- O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
define a multa isolada a ser aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação Não Homologada.
- Considerando que a data do fato gerador da multa isolada é a
data da apresentação/transmissão da PER/DCOMP, o quadro a seguir apresenta
o cálculo da multa isolada, no percentual de 50% sobre o valor que não foi
homologado na análise da declaração de compensação.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729805/2015-94

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
A interessada foi considerada cientificada em 16/12/2015, conforme o art. 23, inc. II, §
2o, inc.II, do Decreto no 70.235/72, obedecendo ao comando da Lei 9.430/96, em seu §
7o, do artigo 74 (Despacho de fl.543).
Inconformada, a interessada protocolou, em 12/01/2016, sua impugnação (fls.44/49),
cuja síntese foi apresentada nos seguintes termos:

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser mantida a exigência da multa isolada de 50%, calculada
sobre o valor do crédito objeto de compensação não homologada,
quando essa não homologação é confirmada em julgamento
efetuado por DRJ.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/11/2017, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 06/12/2017 (fls. 555 e ss), ou seja,
tempestivamente.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.670 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729805/2015-94

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo, procurando rebater o mérito dos fundamentos da não homologação dos
processos que ensejaram a presente multa isolada.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre multa isolada por declaração de compensação não
homologada, relacionada aos processos nos 10166.729690/2012-95 e 10166.729692/2012-84.
Contudo, em sessão deste dia, os supracitados processos estarão sendo retornado à
unidade de origem por resolução, para apreciação das alegação ali instadas.
Assim, entendo que não há condições de ser decidido neste momento, devendo o
processo ser convertido em diligência para ficar SOBRESTADO até o retorno dos processos
supracitados ao julgamento, após a execução da diligência.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de SOBRESTAR o presente
processo, até o retorno de diligência dos processos
10166.729690/2012-95
e
10166.729692/2012-84 a este CARF, após cumprimento de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 594
DF CARF MF
Original